Tribunal: STF
Processo: Inq 687
Classe: Inq
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-08-25
Data de publicação: 1999-08-25

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
          PROCESSO CRIMINAL CONTRA EX-DEPUTADO FEDERAL.
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA.
          INEXISTÊNCIA DE FORO PRIVILEGIADO. COMPETÊNCIA DE JUÍZO DE
1º GRAU. NÃO MAIS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CANCELAMENTO DA SÚMULA
394.
1.      Interpretando ampliativamente normas da Constituição Federal
de 1946 e das Leis nºs  1.079/50 e 3.528/59, o Supremo Tribunal
Federal firmou jurisprudência, consolidada na Súmula 394, segunda a
qual, "cometido o crime durante o exercício funcional, prevalece a
competência especial por prerrogativa de função, ainda que o
inquérito ou a ação penal sejam iniciados após a cessação daquele
exercício".
2.      A tese consubstanciada nessa Súmula não se refletiu na
Constituição de 1988, ao menos às expressas, pois, no art. 102, I,
"b", estabeleceu competência originária do Supremo Tribunal Federal,
para processar e julgar "os membros do Congresso Nacional", nos
crimes comuns.
        Continua a norma constitucional não contemplando os ex-membros
do Congresso Nacional, assim como não contempla o ex-Presidente, o
ex-Vice-Presidente, o ex-Procurador-Geral da República, nem os
ex-Ministros de Estado (art. 102, I, "b" e "c").
        Em outras palavras, a Constituição não é explícita em atribuir
tal prerrogativa de foro às autoridades e mandatários, que, por
qualquer razão, deixaram o exercício do cargo ou do mandato.
        Dir-se-á que a tese da Súmula 394 permanece válida, pois,
com ela, ao menos de forma indireta, também se protege o exercício do
cargo ou do mandato, se durante ele o delito foi praticado e o
acusado não mais o exerce.
        Não se pode negar a relevância dessa argumentação, que, por
tantos anos, foi aceita pelo Tribunal.
        Mas também não se pode, por outro lado, deixar de admitir que
a prerrogativa de foro visa a garantir o exercício do cargo ou do
mandato, e não a proteger quem o exerce. Menos ainda quem deixa de
exercê-lo.
        Aliás, a prerrogativa de foro perante a Corte Suprema, como
expressa na Constituição brasileira, mesmo para os que se encontram
no exercício do cargo ou mandato, não é encontradiça no Direito
Constitucional Comparado. Menos, ainda, para ex-exercentes de cargos
ou mandatos.
        Ademais, as prerrogativas de foro, pelo privilégio, que, de
certa forma, conferem, não devem ser interpretadas ampliativamente,
numa Constituição que pretende tratar igualmente os cidadãos comuns,
como são, também, os ex-exercentes de tais cargos ou mandatos.
3.      Questão de Ordem suscitada pelo Relator, propondo cancelamento
da Súmula 394 e o reconhecimento, no caso, da competência do Juízo de
1º grau para o processo e julgamento de ação penal contra ex-Deputado
Federal.
        Acolhimento de ambas as propostas, por decisão unânime do
Plenário.
4.      Ressalva, também unânime, de todos os atos praticados e
decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, com base na Súmula
394, enquanto vigorou.